Tribunal: STF
Processo: ARE 1346047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Preliminares de nulidade. Prisão realizada por guardas municipais e violação de domicílio. Situação de flagrante. Inexistência de ilicitude. Preliminares rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Recondução da pena-base ao mínimo legal. Possibilidade. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido” (fl. 173, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário o agravante alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 
    Assinala “ofensa à inviolabilidade de domicílio, em patente afronta ao art. 5º, inciso XI, da CF, até porque, conforme depoimento dos agentes da GCM, eles não tinham certeza da existência do réu no citado imóvel” (fl. 44, vol. 4).
    Sustenta que, “reconhecida a ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio realizada por guarda municipal, bem como as provas derivadas de tal diligência (art. 144, § 8º e art. 5º, XI, ambos da CF88, art. 4º e art. 5º, XIII, XIV e p.u., da Lei n.º 13.022/14), impõe-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP” (fl. 46, vol. 4).
    Aponta “erro na aplicação da pena-base, e por sua vez, descumprimento do artigo 42 da Lei Federal n. 11.343/06. Esta deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista haver presença de causa de sua diminuição, conforme previsto no artigo 33, § 4º da Lei Federal 11.343/06, sendo, portanto, o regime semiaberto a ser adotado como regime inicial” (fl. 47, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 603.616/R0, Tema 280) e sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 74-76, vol. 4).
    No agravo, o agravante insiste na “ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio realizada por guarda municipal, bem como as provas derivadas de tal diligência (art. 144, § 8º e art. 5º, XI, ambos da CF88, art. 4º e art. 5º, XIII, XIV e p.u., da Lei n.º 13.022/14)” (fl. 111, vol. 4).
    Requer “a respectiva admissão do Recurso Especial (sic), acima requerido, quando este for Recebido no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que seja o mesmo Conhecido e provido, para que seja reformado o acórdão, para absolvê-lo por força do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, alternativamente, no caso de condenação, por preencher os requisitos necessários, que seja aplicado a pena no mínimo legal, com o redutor máximo de 2/3, do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, com fixação de regime aberto para o seu cumprimento, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou penas alternativas” (fl. 50, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Quanto à alegação de ofensa à inviolabilidade de domicílio, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (RE n. 603.616/R0, Tema 280), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.206.925-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    6. Quanto à questão referente à dosimetria da pena aplicada, o agravante não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar que “houve um erro na aplicação da pena-base, e por sua vez, descumprimento do artigo 42 da Lei Federal n. 11.343/06” (fl. 47, vol. 4).
    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). No mesmo sentido são os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.251.774-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.276.412-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora